Tribunal: TJDFT
Processo: 0000443-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA (CP, ARTIGOS 138 E 139). SUPOSTO FURTO DE COMPUTADORES E DE LIVROS CONTÁBEIS DO CONDOMÍNIO: INFORMAÇÕES E CRÍTICAS ACERCA DA GESTÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS INJURIANDI E CALUNIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (CPP, ARTIGO 395, III). RECURSO IMPROVIDO.

I. Queixa-crime proposta por M.D.T. em desfavor de A.A.B., na qual relata que o querelado, então síndico do condomínio “Mansões Entre Lagos”, em 27.10.2018, mediante a colocação de faixas e divulgação de vídeo, teria furtado computadores e livros contábeis do condomínio.
II. No caso concreto, conforme esclarecido pelo douto juízo sentenciante, “trata-se de apenas mais uma demanda, entre tantas outras, cíveis e criminais, proposta por representantes ou apoiadores da administração do condomínio descrito nos autos, quer seja a atual ou a anterior, em face de seus dissidentes. As desavenças entre tais gestões condominiais, conforme elementos informativos de diversos feitos, incluindo deste, cingem-se a discórdias referentes a questões atinentes à administração do Condomínio Mansões Entre Lagos”.
III. No contexto em que tais faixas foram afixadas à entrada do condomínio (após assembleia condominial em que teriam sido subtraídos computadores do condomínio – ID 21581557) e a considerar o vídeo de ID 22862776, não se extrai a intenção de macular a reputação ou a honra objetiva do ofendido (animus difamandi) e tampouco o animus caluniandi, uma vez que somente demonstram a irresignação do querelado frente a suposta subtração de computadores (animus criticandi) e a sua intenção de noticiar os fatos aos demais condôminos (animus narrandi).
IV. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).